Tribunal: TCU
Processo: 009.409/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS, relacionadas à demora para apreciação de recurso sobre concessão de aposentadoria, protocolado em 20/3/2017, mas sem julgamento até 23/4/2019; Considerando que resta consolidado o entendimento de que não se insere nas competências desta Corte de Contas o patrocínio de interesses privados, como evidencia o art. 276 do RI/TCU, cuja tutela deverá ser pleiteada nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário; Considerando que o Regimento Interno/TCU não confere ao cidadão legitimidade para solicitar a realização de auditoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 8), ao (à) denunciante e ao Conselho de Recursos da Previdência Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.409/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.